Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. REJEITADA. PRETENSÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE SAÚDE DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL. VALOR DA TABELA DO SUS. SENTENÇA MANTIDA
1. A Ação Monitória é procedimento típico de cognição sumária, que se caracteriza pelo propósito de conseguir o mais breve possível o título executivo e, com isso, o início da execução forçada. 1.1 Os documentos acostados na Inicial são suficientes para comprovar os elementos da relação obrigacional e, principalmente, a efetiva prestação dos serviços realizados pelo hospital. 1.2 Preliminar rejeitada.
2. Diante da comprovação de que a apelada prestou serviço de atendimento de necessidades urgentes e transitórias, em substituição ao serviço público, tendo discriminado o custo dos serviços, materiais e insumos despendidos no tratamento em questão, deve ser reconhecida a obrigação de pagar por meio de ação monitória. 2.1 O apelante não trouxe aos autos qualquer indicativo que possa sugerir incorreção na tabela de gastos apresentada pela apelada, tampouco de que tais serviços, materiais ou insumos não teriam sido utilizados no tratamento da paciente, não havendo, assim, qualquer fato extintivo, obstativo ou modificativo do direito da apelada, ônus que lhe incumbia.
3. Diante da manifesta obrigação de pagar e da adoção dos critérios de ressarcimento estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.033, pela sentença recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.